Tribunal: STF
Processo: ARE 1525866
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cessão de crédito. Precatório. Reserva de quantia para pagamento de honorários de advogado. Incabível a determinação de devolução da totalidade da quantia, diante da natureza alimentar do crédito. Aplicação ao caso do § 4º, do art. 22, do Estatuto da Ordem dos Advogados, bem como, do Enunciado de Súmula 47, do Supremo Tribunal Federal, outrossim, dos §§ 2º, 3º e 13, da Constituição Federal. Quantia reservada que não perde a sua característica. Patente a reforma da decisão. Precedentes. RECURSO PROVIDO” (eDOC 5 – ID: 412425f9, p. 3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, §§ 8º e 13; e 103-A, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o valor referente aos honorários advocatícios contratuais não deve ser beneficiado pela superpreferência conferida ao credor principal.



    Narra-se que parcela do valor do precatório fora objeto de cessão, sendo mantido o percentual necessário para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais.



    Argumenta-se que não se admite que honorários meramente contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais (eDOC 7 – ID: 9fd11939, p. 8).



    Aduz-se que, com isso, a decisão do Tribunal, portanto, violou o art. 100, §13, da CF, ao permitir que crédito superpreferencial cedido beneficie quem não faz jus a seus requisitos, bem como à Súmula Vinculante n. 47, por permitir o pagamento de honorários contratuais de forma independente do crédito principal (eDOC 7 – ID: 9fd11939, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o precatório objeto de pagamento neste cumprimento de sentença fora apenas parcialmente cedido, tendo a credora retido a parcela da ordem de pagamento referente aos honorários contratuais. Em razão disso, registrou que a ordem de restituição deve englobar apenas o valor efetivamente cedido, o qual perde o benefício da superpreferência, mantendo-se, contudo, o valor remanescente de 20% relativo aos honorários contratuais, o qual deve acompanhar a sorte referente à qualidade de idosa da credora, titular do crédito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No presente caso, nos autos do Precatório - Pensão (Proc. Nº 0132525-74.2006.8.26.0053/20), pela decisão agravada foi homologada a cessão de 70% (com reserva de 30% a título de honorários contratuais) do crédito do credor originário VANDERCI DOS SANTOS QUEIROZ (CPF: 141.365.368-52), em favor da cessionária CM ESTADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (CNPJ: 44.395.657/0001-70) e deferido o levantamento de 10% do crédito de VANDERCI DOS SANTOS QUEIROZ em favor do exequente. Demais disso, determinou a devolução de 90% do montante depositado a fls. 162/172, em favor da DEPRE.



    Assim, o agravante Vanderci, transferiu a terceiros apenas parte de seus créditos (70%), mantendo-se a prioridade em relação ao crédito remanescente (30%).



    Mesmo que o valor excluído da cessão seja destinado ao pagamento de honorários contratuais, em uma análise preliminar é lícito concluir pela manutenção da prioridade, visto que os agravantes permanecem como credores da Fazenda Pública no que se refere ao valor restante.



    Com razão os agravantes quando justificam a possibilidade de que o montante reservado equivalente a 20% (vinte por cento), merece o mesmo tratamento do crédito preferencial, visto que igualmente possui natureza alimentar, sem olvidar que também é resguardado à nível constitucional, a comprovar veja-se o quanto estabelecido pelos §§ 2º, 3º e 13, do art. 100, Constituição Federal (...)



    Note-se que não houve cessão, logo, não é o caso de aplicação do último parágrafo citado, visto que em relação ao montante correspondente a 20% (vinte por cento), ocorreu apenas a reserva para futura quitação dos honorários de advogado em sucumbência, e ainda que houvesse cessão, como acima fundamentado, os honorários de advogado também possuem natureza alimentar, tal como estabelecido pelo § 4º, do art. 22, do Estatuto da Ordem dos Advogados (Lei n. 8.906, de 04 de julho de 1994) (...)



    Outrossim, não se deve perder de vista que, em razão da relevância do tema, o Supremo Tribunal Federal procedeu a edição do Enunciado de Súmula Vinculante n. 47 (...) (eDOC 5 – ID: 412425f9)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Efetivamente, a orientação desta Corte constitucional caminha no sentido de que o pagamento dos honorários advocatícios deve seguir a sorte do débito principal, quando não for objeto de execução específica. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão embargado. Contradição quanto ao tema. Existência. Embargos de declaração acolhidos. Acolhem-se embargos de declaração, quando seja contraditório o acórdão embargado. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Desapropriação. Honorários advocatícios. Expedição de novo precatório. Acessório segue a sorte do principal. Deve-se afastar o fracionamento de precatório para pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência quando a execução não for específica de honorários, seguindo, como acessório, a sorte do principal” (RE 527971 AgR-ED, Rel. Min.  Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 19.10.2007 – grifo nosso) 



    “Precatório. Artigo 33 do ADCT da Constituição Federal. Honorários de advogado. - Quando a Constituição excepciona do precatório para a execução de créditos de natureza outra que não a alimentícia os créditos que tenham tal natureza, a exceção só abarca a execução da condenação em ação que tenha por objeto cobrança específica desses créditos, inclusive, portanto, dos honorários de advogado, e não a execução de condenação a pagamentos que não decorrem de créditos alimentares, ainda que nessa condenação haja uma parcela de honorários de advogado a título de sucumbência, e, portanto, a título de acessório da condenação principal. Neste caso, o acessório segue a sorte do principal. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 141639, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 13.12.1996 – grifo nosso)  



    Além disso, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.537, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do tema 361 da repercussão geral, assentou que a cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza. Eis a ementa deste julgado:  



    “PRECATÓRIO – CRÉDITO – CESSÃO – NATUREZA. A cessão de crédito não implica alteração da natureza” (RE 631537, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 03.06.2020)  



    Na espécie, a cessão do precatório promovida pela parte credora foi meramente parcial, não tendo sido cedido o valor correspondente aos honorários contratuais. Assim, a manutenção da superpreferência pelo Tribunal de origem, de maneira a acompanhar a espécie de pagamento conferida ao crédito principal, se mostra compatível com a orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente